Tribunal: STF
Processo: ARE 1307544
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO/PROMOVIDO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO.
    Observando-se que, embora de forma sucinta, o município/apelante apresentou os motivos pelos quais entende merecer reforma a sentença, deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso, levantada em contrarrazões sob o argumento de violação ao princípio da dialeticidade.
    MÉRITO DO APELO. SERVIDORAS PÚBLICAS EFETIVAS DO MUNICÍPIO/PROMOVIDO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO 13º SALÁRIO, EM VALOR CORRESPONDENTE À REMUNERAÇÃO INTEGRAL. ART. 7º, VIII, CF. QUITAÇÃO PELA EDILIDADE EM MONTANTE EQUIVALENTE APENAS AO VENCIMENTO. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA RESPECTIVA DIFERENÇA. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO APELO DO MUNICÍPIO/DEMANDADO.
    O art. 7º, VIII, CF – aplicável aos servidores públicos por força do §3º, art. 39 – garante ao trabalhador o recebimento de 13º salário em valor equivalente à sua remuneração integral. Se o município/promovido paga o referido benefício ao servidor em valor menor (correspondente apenas ao seu vencimento) deve ser compelido a quitar a respectiva diferença, sob pena de enriquecimento ilícito. 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, inciso II; 37, Inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente